Tribunal: CARF
Processo: 19647.003240/2008-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.003240/2008-54
ACÓRDÃO
2002-008.880 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA AUXILIADORA GUIMARÃES DE BARROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da Autoridade Lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito
passivo demonstrar o efetivo pagamento da despesa, não sendo suficiente
a mera apresentação de recibos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a glosa do valor de R$ 600,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.880 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003240/2008-54
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A contribuinte acima identificada foi notificada (fls. 3/6) de glosas na sua
declaração de ajuste anual do Imposto de Renda do exercício 2005, ano-
calendário 2004. A declaração apresentada (fls. 19/21) teve saldo a pagar de R$
255,81. As alterações acarretaram imposto suplementar conforme demonstrativo
colado a seguir:

2. Após intimação para que fosse comprovado o efetivo pagamento dos serviços
profissionais de saúde (fl. 35), a contribuinte entregou os extratos bancários de
sua conta corrente no Banco Real (fls. 40/45 e 48/59) e apresentou justificativa (fl.
76) informando que fez os pagamentos em espécie e contou com a ajuda dos
filhos. Os recibos estão às fls. 60/74.
3. Foram glosadas deduções de despesas médicas; no valor de R$ 14.100,00, com
as seguintes justificativas:

4. A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento (fl. 2), com as seguintes
alegações:

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.880 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003240/2008-54
3

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/12/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 02/01/2013, Recurso Voluntário (fls. 97 a 104) em que arguiu:
a) que as despesas médicas consideradas, pela decisão recorrida, como não
comprovadas foram pagas em dinheiro, conforme comprovam os saques
indicados nos extratos bancários anexados;
b) que caberia à Autoridade Fiscal comprovar que os valores indicados nos recibos
não teriam sido efetivamente pagos.
É o relatório suficiente.

VOTO
Conselheiro(a) Joao Mauricio Vital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação do efetivo pagamento de despesas dedutíveis. A
decisão recorrida admitiu (fl. 88) por comprovadas algumas despesas para as quais havia a
comprovação, nos extratos bancários, de saques em valores e datas compatíveis.
A recorrente alegou, no recurso voluntário, que alguns saques não haviam sido
considerados pelo colegiado antecedente, especificamente os seguintes:
Valor do
saque
Data do
saque
450,00 08/01/2004
300,00 19/01/2004
330,00 26/01/2004
300,00 29/01/2004
320,00 03/05/2004
520,00 21/05/2004
150,00 18/06/2004
150,00 20/09/2004
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.880 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19647.003240/2008-54
4
Registro, de pronto, que não adoto o mesmo critério adotado pelo colegiado a quo
para considerar comprovados os pagamentos a partir de saques efetuados pelo contribuinte.
Considerando a impossibilidade de vinculação inconteste entre os valores sacados e os recibos,
entendo que esse meio de prova somente seria convincente se os valores e a datas dos saques
forem iguais ou muito próximos ao que consta do recibo.
Entretanto, no presente caso adotarei o critério mais benevolente utilizado na
decisão recorrida. Considerando esse critério, que acumulou os valores sacados antes das datas
dos recibos, percebo que a recorrente tem parcial razão. Admitindo o critério adotado pela
decisão recorrida, deve-se considerar comprovado o pagamento a Marcela Gomes Cavalcanti em
25/05/2004 conforme consta do recibo (fl. 69), no valor de R$ 600,00, porque há um saque
efetuado em 21/05/2004 no valor de R$ 520,00, sendo razoável presumir que a contribuinte
poderia ter consigo a pequena diferença em dinheiro. Os demais saques apontados pela
recorrente não possuem valor e data compatíveis com as despesas declaradas, sendo inábeis para
comprovar que os recursos teriam, de fato, sido utilizados para o pagamento das despesas
dedutíveis.
Registre-se que os saques efetuados em datas distantes daquelas indicadas nos
recibos não se prestam a justificar o pagamento, como é o caso dos saques efetuados em janeiro
de 2004, uma vez que as despesas dedutíveis tiveram início em fevereiro daquele ano.
Quanto à alegação de que caberia à Autoridade Lançadora fazer prova de que os
valores indicados nos recibos não teriam sido pagos, equivoca-se a recorrente. Como estabelece a
Súmula Carf no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais, sobretudo a
prova do efetivo pagamento.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para cancelar a glosa do valor de R$
600,00.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital

Fl. 142
DF CARF MF
Original